Tribunal: TJDFT
Processo: 0737793-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de Acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto para manter a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar nulo o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e condenar a empresa demandada a restituir à autora a quantia de R$ 5.416,60.
2. Em suas razões, o embargante defende a existência de omissões no acórdão que devem ser sanadas, inclusive para fins de prequestionamento. Alega que o julgado deixou de se manifestar quanto à diversos dispositivos legais suscitados pela parte recorrente, além de não ter analisado o pedido contraposto por ela formulado.
3. Recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na Acórdão de ID 73611484.
III. Razões de decidir
5. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a omissão sustentada, mas tão-somente em entendimento contrário ao pretendido.
6. O Acórdão embargado apreciou adequadamente o recurso inominado interposto pela parte ré e as provas juntadas aos autos, concluindo pela ilicitude do contrato firmado entre as partes e confirmando a nulidade do referido contratado. Ainda, consta do julgado que “8. Assim, diante da nulidade do contrato entre as partes, não há de se falar em análise do pedido contraposto, o qual consiste na imposição de multa por descumprimento contratual e nem em litigância de má-fé por parte da parte autora”.
7. Por fim, frisa-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: Tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Acórdão mantido em todos os seus termos.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.